Tribunal: TJES
Processo: 5001286-90.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001286-90.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001286-90.2019.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDO : VIACAO AGUIA BRANCA S A

ADVOGADO : VALERIA ZOTELLI - OAB SP117183-A

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Apelação Cível por inconformado com a r. sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta em desfavor da VIACAO AGUIA BRANCA S A, julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 924, inciso II, do CPC/15, e deixou de condenar a empresa Executada ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas razões recursais, o Apelante requer a reforma da sentença, porque: (i) a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios decorre do princípio da sucumbência, associado ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo, deve arcar com as despesas dele inerentes; (ii) a Apelada deu causa ao ajuizamento da demanda, ainda que tenha extrajudicialmente quitado o débito, uma vez que a Execução foi ajuizada enquanto pendente a dívida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 1931416).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 8 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/224/5001286-90.2019.8.08.0024_ACi

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001286-90.2019.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDO : VIACAO AGUIA BRANCA S A

ADVOGADO : VALERIA ZOTELLI - OAB SP117183-A

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão da extinção da Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo com base na quitação do débito.

Na r. sentença, o juízo de origem extinguiu o feito satisfativo em decorrência de informação do pagamento da dívida cobrada pela Fazenda Pública, entretanto deixou de arbitrar honorários advocatícios em desfavor da empresa Executada, considerando que a demora na homologação do Termo de Transação apresentado pela mesma não decorreu de conduta atribuída à mesma.

Senão vejamos.

Do contexto dos autos, extrai-se que o Apelante ingressou com a presente Execução Fiscal em desfavor da Apelada, instruída com a Certidão de Dívida Ativa – CDA n.º 00351/2018, visando à cobrança de débito tributário no valor de
R$ 25.867.766,38
(vinte e cinco milhões oitocentos e sessenta e sete mil e setecentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos), conforme ID 1931229.

A ação foi proposta em
02.05.2019
.

Citada, a empresa informou que o feito executivo estava garantido e, em Exceção de Pré-Executividade, alegou que o crédito tributário seria objeto de Termo de Transação celebrado com a Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo, autuado sob o número 83494634 e protocolado em
24.9.2018
, que aguardava homologação (ID 1931263).

O referido Termo de Transação foi, de fato, homologado pela Fazenda Pública Estadual em
22.06.2021
e, diante disso, o Fisco Estadual informou a quitação integral da dívida e requereu a extinção do feito (ID 1931406).

Pois bem.

De acordo com os princípios da causalidade e da sucumbência, aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com as despesas do processo.

É o que prescreve o enunciado do art. 85, do CPC/15,
verbis: “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”

Nessa linha, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou a orientação de que as despesas decorrentes do processo devem ser arcadas pela parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, consoante ilustra o seguinte recurso repetitivo:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POR ERRO DO CONTRIBUINTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
MATÉRIA JULGADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC

1. O Tribunal de origem isentou a União da condenação em honorários advocatícios em razão de a ora agravante ter apresentado declaração retificadora somente após o ajuizamento da presente Execução Fiscal.

2.
Aquele que der causa à instauração da demanda ou do incidente processual deve arcar com despesas dela decorrentes, segundo o princípio da causalidade.

3. Orientação reafirmada pela Primeira Seção ao julgar o REsp 1.111.002-SP, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC).

4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no Ag 1249474/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 06/04/2010)

No mesmo sentido, o c. STJ, também em recurso repetitivo, definiu que o arbitramento de honorários sucumbenciais decorrente da extinção da Execução Fiscal pelo cancelamento do débito depende da aferição da causalidade, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.

1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que vem dotado de fundamentação suficiente para sustentar o decidido.

2. Em sede de execução fiscal é impertinente a invocação do art. 1º-D, da Lei n. 9.494/97, tendo em vista que o Plenário do STF, em sessão de 29.09.2004, julgando o RE 420.816/PR (DJ 06.10.2004) declarou incidentemente a constitucionalidade da MP n. 2180-35, de 24.08.2001 restringindo-lhe, porém, a aplicação à hipótese de execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (CPC, art. 730).

3.
É jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.
Precedentes: AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004.

4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao pagamento dos honorários advocatícios.

5.
O contribuinte que erra no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios, por outro lado,
o contribuinte que a tempo de evitar a execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da administração em analisar seu pedido
.

6. Hipótese em que o contribuinte protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal e foi citado para resposta com a consequente subsistência da condenação da Fazenda Nacional em honorários.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.111.002/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 1/10/2009.)

Nesse escólio, entendo que a sentença recorrida
não
merece reparos.

De fato, a empresa protocolou Termo de Transação relativo ao crédito objeto do Auto de Infração lavrado pelo Fisco Estadual
antes mesmo do ajuizamento da Execução Fiscal
, visando a evitar possível cobrança judicial. Entretanto, por motivos alheios à sua vontade, a análise da pretensão e confirmação do pagamento demorou demasiadamente.

Assim, não pode ser responsabilizada pelo pagamento de honorários advocatícios em Execução Fiscal decorrente da demora da Fazenda Pública em analisar seu pedido, motivo pelo qual se mantém irretocável a r. sentença.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001286-90.2019.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDO : VIACAO AGUIA BRANCA S A

ADVOGADO : VALERIA ZOTELLI - OAB SP117183-A

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

ACÓRDÃO

EMENTA.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO REALIZADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA EXECUTADA.

1. O arbitramento de honorários advocatícios em Execução Fiscal extinta a pedido da Fazenda Pública pela quitação da dívida depende da aferição do princípio da causalidade. Precedentes do STJ.

2. A empresa executada que protocola Termo de Transação relativo ao débito cobrado antes mesmo do ajuizamento da via executiva fiscal não pode ser responsabilizada pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência da demora da Fazenda Pública em analisar seu pedido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.